Tribunal: STF
Processo: MS 38864
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. REMESSA DO FEITO AO STJ. 



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado em decisão que reconheceu extemporâneo o recurso extraordinário apresentado nos autos do agravo em Recurso Especial n. 2.146.714.



    Aduz o impetrante, em síntese, que a certidão que declarou o decurso do prazo de interposição recursal “possui evidente erro material, vez que o trânsito em julgado apenas poderá ser certificado nos autos após esgotadas todas as vias recursais dispostas ao Recorrente”. 



    Alega que “o prazo para interposição de Recurso Extraordinário extingue-se em 15 (quinze) dias úteis, consoante disposição elencada no art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil”.



    Pugna pela concessão de medida liminar para “suspender todos os atos judiciais em desfavor do Paciente até o julgamento da presente writ”. No mérito, requer seja concedida a segurança a fim “de que a Autoridade Coatora seja compelida a remeter os autos do Agravo de Recurso Extraordinário, interposto nos autos do AREsp de n° 2146714/SP, ao Egrégio Supremo Tribunal Federal”.



    É o Relatório. DECIDO.



    O presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa. 



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministros do Superior Tribunal de Justiça, ou e seus órgãos colegiados. A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição da Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (CRFB/88, artigo 102, I, “d”). Nesse sentido, cito:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado , proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes”. (RMS 36.763-AgR, Re. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07/10/2022) 



    O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, aliás, do Verbete 624 de sua Súmula, in verbis:



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, na forma do artigo 21, § 1º, do RISTF, e DETERMINO sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente